Tribunal: TJDFT
Processo: 0723878-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL – CIVIL – PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA NOTICIANDO CRIME DE “ESTUPRO COLETIVO” – RELATO DA VÍTIMA – PRISÃO EM FLAGRANTE – FOTOGRAFIA DO ROSTO DO AUTOR – PRÉVIA DIVULGAÇÃO PÚBLICA NAS REDES SOCIAIS – DIVULGAÇÃO DA RESIDÊNCIA ONDE COMETIDO O CRIME SEXUAL EM INVESTIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA – TEOR DA MATÉRIA INSERTA NOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO JORNALÍSTICA ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A matéria indenizatória debatida diz respeito a uma reportagem jornalística divulgada em programa de televisão em que os apresentadores noticiaram que uma jovem de 25 anos teria sido estuprada por 6 homens, entre eles um policial militar do D. F. e um militar do exército, todos presos em flagrante. A reportagem noticia que o estupro teria ocorrido na festa de aniversário do autor apelante, expondo a foto de seu rosto, cujo crime foi cometido em uma casa “de um dos envolvidos” localizada em Águas Lindas de Goiás, divulgando a imagem do imóvel e seu endereço.
2. Não há que se falar em utilização indevida da imagem do acusado, pois a fotografia utilizada para ilustrar a matéria jornalística foi obtida no próprio perfil do apelante em rede social, de acesso público.
3. Tratando-se de apuração de crime contra a liberdade sexual, informar aos telespectadores o local em que a suposta vítima teria sido estuprada não configura ato ilícito. De forma diversa do que sustenta o apelante, a reportagem não forneceu seu endereço e mostrou a imagem de sua casa, mas de uma residência de propriedade de sua família, local onde se realizam eventos, inclusive, alugada para terceiros no dia seguinte aos fatos, conforme declaração prestada perante a autoridade policial.
4. A crítica jornalística ao cometimento de um bárbaro crime sexual em apuração não configura ilícito passível de ser indenizado, pois apoiada na narrativa de fatos e no interesse público, notadamente quando baseada em acusações formais realizadas pela vítima em sede policial, que deram ensejo à prisão em flagrante dos acusados, dentre eles o apelante.
5. Da notícia veiculada, muito embora aluda a fatos graves, não se vislumbra outro ânimo que não o narrativo e não se distancia do dever de veracidade. A forma que fora realizada a abordagem na matéria jornalística ora questionada está inserta nos limites da liberdade de expressão assegurada pela Constituição Federal, a qual deve prevalecer quando em conflito com os direitos da personalidade.
6. Recurso conhecido e não provido.